Tribunal: TJDFT
Processo: 0701709-89.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. MULTA ANTERIOR AO NEGÓCIO JURÍDICO. RESSARCIMENTO DO VALOR. PAGAMENTO EFETUADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. ILEGITIMIDADE ATIVA DA EMPRESA PARA PLEITEAR EVENTUAL RESSARCIMENTO DE VALORES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 17 do CPC/2015, “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.

2. A extensão de possíveis danos cabe àquela que efetuou o pagamento da multa.

3. Resta configurada a falta de interesse processual da Autora, uma vez que não restou comprovado o desdobramento de danos pessoais em decorrência do caso em análise, restando evidente a sua ilegitimidade para pleitear pelo ressarcimento do valor da multa, posto que não foi ela quem efetuou o referido pagamento.

4. Recurso improvido.